Tribunal: TJES
Processo: 0000165-27.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-27.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DANIEL CRUZ SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000165-27.2024.8.08.0028
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES
Recorrente: Carlos Daniel Cruz Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlos Daniel Cruz Silva contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 667 dias-multa, absolvendo-o do crime de receptação. A defesa buscou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a conduta pode ser desclassificada para posse de drogas para uso próprio;
(ii) verificar se o réu faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado;
(iii) analisar a aplicação da atenuante da confissão espontânea e eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de desclassificação foi afastada em razão da forma de acondicionamento da droga (30 pedras de crack) e dos depoimentos policiais que evidenciam a finalidade de comercialização.
4. A aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada pela sentença, pois o réu é reincidente, o que impede a concessão do benefício.
5. A confissão do réu sobre a posse do entorpecente, ainda que negando a traficância, justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada, nos termos da Súmula 630 (Revisada) do TJES.
6. Redimensiona-se a pena para 5 anos e 5 meses de reclusão e 541 dias-multa.
7. Mantido o regime inicial fechado e afastada a substituição da pena, ante a reincidência e a pena superior a 4 anos.
8. Honorários advocatícios fixados ao defensor dativo em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão do réu quanto à posse da droga, ainda que destinada a uso próprio, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada.

A reincidência impede a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 61, I; 65, III, “d”; 33, §2º, “b”, e art. 44, I e II;
Lei 11.343/2006, art. 33, caput;
Súmula 630 (Revisada) do TJES.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Súmula 630 (Revisada): “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0000165-27.2024.8.08.0028

APELANTE:
CARLOS DANIEL SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
CARLOS DANIEL CRUZ SILVA
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. Na mesma decisão, foi absolvido da imputação de receptação (art. 180 do CP).

Em suas razões recursais, a Defesa Técnica pugna, precipuamente, pela
desclassificação
da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), argumentando que a quantidade de entorpecente é ínfima e compatível com o uso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º) em seu patamar máximo, o redimensionamento da pena, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas pelos depoimentos policiais e forma de acondicionamento da droga. Defendeu o afastamento do tráfico privilegiado e da substituição da pena em razão da reincidência do réu.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, passa-se à análise dos argumentos neles contidos.

Sobre os fatos apresentados, o
apelante
Carlos Daniel Cruz Silva
foi denunciado e condenado pela prática de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, Lei 11.343/06). A denúncia narra que,
no dia 03 de setembro de 2024, por volta das 15h14min, na Rua Astrogilo Silveira, nº 0, Quilombo, neste município de Iúna/ES, o denunciado CARLOS DANIEL CRUZ SILVA, com vontade livre e consciente, transportava e entregava a consumo drogas, com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem como adquiriu e utilizou em proveito próprio coisa que deve saber produto de crime [...]. Segundo apurado, os policiais militares receberam informações mediante denúncias anônimas de que alguns indivíduos estariam nos fundos de um lote, próximo a uma obra, realizando tráfico de entorpecentes. Diante disso, a equipe policial prosseguiu em patrulhamento e ao chegar ao local indicado os indivíduos ali presentes agiram de maneira suspeita ao avistar a referida equipe policial.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutável, consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a presença de 3,6g de crack fracionados em 30 pedras e 0,8g de maconha.

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante. A tese desclassificatória para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 não merece acolhida.

Os policiais militares apresentaram relatos coerentes, afirmando que o réu, ao notar a presença da guarnição, dispensou um pote contendo as 30 pedras de crack. A forma de acondicionamento da droga — fracionada em múltiplas unidades prontas para a venda — é circunstância objetiva típica da traficância, incompatível com a figura do mero usuário naquele contexto. A condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a dualidade de condutas. Mantenho, portanto, a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

No tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
(Tráfico Privilegiado), este não prospera.
A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, que o apelante é reincidente
. A reincidência é óbice legal expresso à concessão da benesse, que exige cumulativamente a primariedade e os bons antecedentes.

Dosimetria

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
, o que mantenho, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, contudo, a decisão merece reforma. O magistrado de piso reconheceu a agravante da reincidência, mas deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o réu admitiu apenas a posse para uso.

Todavia, a evolução jurisprudencial consolidada na
Súmula 630 (Revisada)
deste Tribunal impõe nova leitura. O verbete dispõe que
"a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena"
.

O réu confessou expressamente a propriedade do entorpecente, ainda que tenha alegado destinação diversa. Tal admissão foi relevante para a formação do convencimento do julgador quanto à autoria da posse do ilícito. Assim, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada.

Passo ao redimensionamento da pena intermediária: Considerando a pena-base de 05 anos (60 meses), incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majorando a pena em 1 ano e 08 meses na sentença original.

Lado outro, aplico a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, 'd', do CP). Em observância à orientação da Súmula 630 (Revisada), aplico a redução no patamar de
1/4 (um quarto)
sobre a pena, para fixá-la em
5 anos e 5 meses de reclusão
. Mantenho a pena de multa proporcional, fixando-a em
541 dias-multa
.

Por inexistirem causas de aumento ou diminuição na terceira fase a
Pena Definitiva deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal, eis que, embora a pena seja inferior a 8 anos, o réu é
reincidente
. Pela mesma razão (reincidência e
quantum
de pena superior a 4 anos), é incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I e II, do CP).

Dos Honorários Advocatícios

Considerando a atuação diligente do defensor dativo, Dr. Arthur Ribeiro Gobbo (OAB/ES 25.791), em sede recursal, arbitro honorários complementares no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada, redimensionando a pena para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 541 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime fechado, arbitrando-se honorários advocatícios recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

É como voto.